Tribunal: CARF
Processo: 12893.000009/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12893.000009/2008-58
ACÓRDÃO
3201-012.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FISCHER S/A - AGROINDÚSTRIA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/09/2004
DECISÃO
DEFINITIVA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
REPERCUSSÃO GERAL. REPRODUÇÃO PELO CARF.
As decisões de mérito transitadas em julgado proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/09/2004
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO. DATA DE AQUISIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO.
A lei autoriza o desconto de créditos apurados com base nos encargos de
depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado utilizados no processo produtivo e de edificações e
benfeitorias em imóveis utilizados nas atividades da empresa, sem
limitação quanto à data de sua aquisição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para, observados os demais requisitos da lei, reverter as
glosas, além daquelas já revertidas no acórdão no 3201-007.897, de créditos apurados com base
nos encargos de depreciação de bens adquiridos até 30/04/2004, referentes ao período de
apuração agosto e setembro de 2004, relativamente a (i) máquinas, equipamentos e demais bens
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000009/2008-58
2
do ativo imobilizado comprovadamente utilizados no processo produtivo, e (ii) edificações e
benfeitorias utilizadas nas atividades da empresa.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Larissa Cassia Favaro Boldrin (Substituta) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da Delegacia
de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade manejada pelo
contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da repartição de origem
em que se reconhecera apenas parcialmente o direito creditório pleiteado, relativo à Cofins não
cumulativa, e, por conseguinte, se homologaram as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
De acordo com os Relatórios Fiscais que embasaram o despacho decisório, foi
reconhecido o direito a crédito em relação a todos os insumos diretos (consumidos diretamente
na produção) e glosados os créditos relativos a insumos indiretos, bem como aqueles referentes a
encargos de depreciação gerados pelos bens adquiridos antes de 01/05/2004, por força do art. 31,
caput e § 1o , da Lei n° 10.865/2004.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento da
nulidade do despacho decisório e a insubsistência dos argumentos apresentados pela fiscalização
para fundamentar as suas conclusões, cancelando-se os ajustes fiscais que culminaram na glosa de
parte dos créditos, com o consequente reconhecimento do crédito relativo a referidos ajustes, e
protestou provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, especialmente a realização de
diligências e a juntada de documentos.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) manteve na íntegra o despacho decisório, vindo o
contribuinte a interpor Recurso Voluntário, reiterando seu pedido e repisando os argumentos de
defesa, sendo colacionada à peça recursal jurisprudência do CARF e do Poder Judiciário.
Em 24 de fevereiro de 2021, por meio do acórdão no 3201-007.897, esta turma
ordinária decidiu por rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, por dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter parte das glosas de créditos efetuadas
pela fiscalização, sendo mantida, contudo, por maioria de votos, a glosa de créditos apurados com
base nos encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado adquiridos anteriormente a
30/04/2004, por força do art. 31, caput e § 1o , da Lei n° 10.865/2004..
Tanto o Recorrente quanto a Fazenda Nacional interpuseram Recurso Especial,
vindo a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) a decidir nos seguintes termos:
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000009/2008-58
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESPESAS DE
DEPRECIAÇÃO.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens
adquiridos até 30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi analisada
pelo STF, no Recurso Extraordinário 599.316, julgado em repercussão geral, com
trânsito em julgado em 20/04/2021. Restou assentado que o art. 31, caput, é
inconstitucional. Logo, deve ser afastada a limitação temporal, desde que tais
bens sejam diretamente ligados ao processo produtivo da empresa.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e em conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte. No mérito, por unanimidade de votos, deu-se
provimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
determinando o retorno dos autos à Turma Ordinária para que se pronuncie,
superada a discussão jurídica sobre a possibilidade de aproveitamento de créditos
referentes a período anterior a 30/04/2004, em função do RE 599.316/SC, sobre a
pertinência ao processo produtivo dos itens glosados no item “créditos de
depreciação dos bens do seu ativo fixo adquiridos antes de 30/04/2004”
Diante dessa decisão da CSRF, os autos retornaram a este Relator para
prosseguimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Diante da decisão prolatada pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), por meio do acórdão no 9303-014.429, de 17/10/2023, reproduzida no relatório supra,
passa-se à análise da questão posta.
Como bem apontado no referido acórdão da CSRF, o Supremo Tribunal Federal
(STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 599.316/SC, submetido à sistemática de
repercussão geral, decidiu definitivamente pela inconstitucionalidade do art. 31 da Lei no
10.865/2004, que vedava a possibilidade de aproveitamento de créditos das contribuições
PIS/Cofins decorrentes das aquisições de bens para o ativo imobilizado ocorridas até 30 de abril de
2004, tendo a CSRF, em conformidade com o art. 99 do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), adotado tal decisão.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000009/2008-58
4
Assim, uma vez afastada a restrição contida no acórdão no 3201-007.897, o
presente voto se restringirá à análise acerca de haver ou não autorização normativa possibilitando
o desconto de créditos baseados nos encargos de depreciação dos bens adquiridos antes de
01/05/2004, dado que, em relação aos bens adquiridos após essa data, a decisão da turma
permaneceu incólume.
No voto condutor do acórdão no 3201-007.897, a matéria restou assim apreciada:
II.3. Crédito. Aquisição de peneiras de aço e de inox e telas de inox.
No Relatório Fiscal, a Fiscalização informou que, “[residualmente], também foram
glosados os valores relativos a alguns itens que deveriam ter sido imobilizados
(peneiras de aço e de inox e telas de inox).” (fl. 20)
Porém, na Manifestação de Inconformidade, o Recorrente se pronuncia nos
seguintes termos acerca desses produtos: “no que diz respeito às peneiras de aço
e de inox e às telas de inox, a requerente ressalta que a fiscalização questionou
apenas a classificação contábil desses itens, mas não o direito à tomada dos
créditos da COFINS a eles vinculados.” (fl. 245)
Logo, as aquisições de tais produtos, registrados no Ativo Imobilizado, geram
direito a crédito calculado com base nos encargos de depreciação, observados os
demais requisitos legais.
(...)
II.14. Crédito. Encargos de depreciação. Aquisição anterior a 01/05/2004.
A Fiscalização afastou o direito de apuração de créditos em relação aos encargos
de depreciação gerados pelos bens adquiridos antes de 01/05/2004, por força do
contido no art. 31, caput e § 1o, da Lei n° 10.865/2004, verbis:
Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subsequente ao
da publicação desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do
inciso III do § 1o do art. 3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, relativos à depreciação ou
amortização de bens e direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30
de abril de 2004.
§ 1o Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1o
do art. 3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003, apurados sobre a depreciação ou amortização
de bens e direitos de ativo imobilizado adquiridos a partir de 1o de maio.
O Recorrente se contrapõe a esse entendimento nos seguintes termos:
Muito embora a redação do art. 31 da Lei no 10.865/04 não levante
dúvida acerca da real intenção do legislador ao editá-lo, a análise
criteriosa do ordenamento jurídico conduz à conclusão de que esse
dispositivo legal não pode ser aplicado, sob pena de ofender o direito
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000009/2008-58
5
da Recorrente ao desconto dos créditos da COFINS, calculados sobre os
encargos de depreciação do ativo imobilizado em foco.
80. Com efeito, segundo as regras previstas no art. 3o das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03, o direito ao creditamento do PIS e da COFINS
surge no momento em que os bens do ativo imobilizado são adquiridos
pela pessoa jurídica. Contudo, a dedução do respectivo crédito é
diferida para o momento em que forem reconhecidas as
correspondentes quotas de depreciação ou amortização, nos termos do
inciso 111, § 1o daquele dispositivo legal.
81. Por essa simples razão, não poderia a norma do art. 31 da lei no
10.865/04 ser aplicada retroativamente para alcançar os créditos
relativos aos bens do ativo imobilizado, que tenham sido adquiridos até
30.4.2004, conforme reconhecido pela Corte Especial do Tribunal
Regional Federal da 4a Região no julgamento do Incidente de Arguição
de Inconstitucionalidade na AMS n. 2005.70.00.000594-0/PR, em
26.6.2008 (fl. 332 – g.n.)
De início, deve-se registrar que este Colegiado, em conformidade com a súmula
CARF no 2, não pode afastar a aplicação de lei válida e vigente, sob pena de
responsabilização.
Registre-se que, no julgamento do RE 599.316, submetido ao regime da
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou inconstitucional o
art. 31, caput, da Lei n° 10.865/2004, tratando-se, contudo, de decisão ainda não
transitada em julgado, razão pela qual aqui tal decisão não se aplica, em
consonância com o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Logo, tendo a lei estipulado a regra temporal de apropriação de créditos da
contribuição em relação aos encargos de depreciação e encontrando-se ela
vigente, não se vislumbra possibilidade de seu afastamento, razão pela qual, aqui
se alinha ao entendimento da Fiscalização quanto a essa matéria.
II.15. Crédito. Encargos de depreciação. Máquinas e equipamentos não
utilizados diretamente no processo produtivo.
Em relação aos créditos calculados sobre encargos de depreciação nos períodos
autorizados pela lei, a Fiscalização os glosou por considerar que as máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado não eram
utilizados diretamente no processo produtivo.
O Recorrente argumenta que todos esses créditos se relacionam a bens que
compõem o processo produtivo e que a lei não exige que eles sejam
"diretamente" aplicados no processo de produção dos bens destinados à venda,
bastando que estejam relacionados, direta ou indiretamente, ao processo
produtivo ou à comercialização.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000009/2008-58
6
No Anexo VIII do Relatório Fiscal (fls. 142 a 143), encontram-se identificados as
referidas máquinas e equipamentos, sendo possível constatar que grande parte
deles se refere a veículos Gol e Honda, licenças de uso de software, placa
multifunções para Jaguar, upgrade do Autocad, etc., não prestando o Recorrente
nenhum esclarecimento adicional que pudesse demonstrar que tais bens fossem
utilizados no processo produtivo.
De suas identificações genéricas, a conclusão a que se chega é que eles podem ser
utilizados em diferentes atividades da pessoa jurídica, o que contraria a
estipulação prevista no inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833/2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços; (g.n.)
Dessa forma, não tendo o Recorrente se desincumbido de demonstrar que os
referidos equipamentos eram utilizados no processo produtivo, mantêm-se as
glosas respectivas.
Dos excertos supra, constata-se que se reconheceu o direito ao desconto de
créditos das contribuições com base nos encargos de depreciação mas somente quanto às
máquinas e equipamentos efetivamente utilizados no processo produtivo, mantendo-se a glosa
efetuada pela Fiscalização em relação aos demais.
Nesse sentido, afastando-se a restrição julgada inconstitucional pelo STF, a decisão
neste voto, independentemente da data de aquisição dos bens do ativo imobilizado será a mesma
acima reproduzida, qual seja, reversão da glosa de créditos decorrentes da aquisição de máquinas
e equipamentos utilizados na produção e manutenção da glosa nos demais casos.
Por outro lado, analisando-se o Relatório Fiscal que embasara o despacho decisório,
constata-se que as glosas nele destacadas para o período anterior a 01/05/2004 referiam-se
também a edificações e benfeitorias em imóveis e não apenas a máquinas e equipamentos.
Tal questão encontra-se detalhada no relatório nos seguintes termos:
c) Encargos relativos à depreciação/amortização:
Os encargos de depreciação/amortização para fins de desconto de créditos do PIS
e da COFINS no regime não cumulativo foram considerados na auditoria conforme
a legislação e alterações expostas a seguir:
c l) Ativo imobilizado:
I) até 31/01/2004: possibilidade de desconto de créditos relativos aos encargos
de depreciação/amortização incorridos no mês referentes a máquinas e
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000009/2008-58
7
equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de produtos destinados à
venda, bem como a outros bens incorporados ao ativo imobilizado (artigo 3 o ,
inciso VI da Lei 10.637/2002). Assim, até 31/01/2004, com as exceções do art.
301 do RIR/99, todo o ativo imobilizado podia dar origem ao desconto de
créditos de PIS referentes aos encargos de sua depreciação.
II) de 01/02/2004 a 31/07/2004: possibilidade de desconto de créditos relativos a
encargos de depreciação/amortização incorridos no mês referentes a máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos para
utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços
(artigo 3o , inciso VI, da Lei 10.833/2003). Dessa forma, a partir de 01/02/2004,
para que haja direito ao crédito (PIS e COFINS) relativo aos encargos de
depreciação, os bens incorporados ao ativo imobilizado devem estar
diretamente envolvidos com o processo produtivo. Observação: as máquinas e
equipamentos já seguiam essa diretriz.
III) a partir de 01/08/2004: o artigo 31 da Lei 10.865/2004 vedou, a partir de
01/08/2004, o desconto de créditos relativos à depreciação ou amortização de
bens e direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30/04/2004:
Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subseqüente ao da
publicação desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III
do § 1° do art. 3o das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, relativos à depreciação ou
amortização de bens e direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30 de
abril de 2004.
c.2) Edificações e benfeitorias em imóveis:
Nesta auditoria considerou-se a restrição imposta pelo artigo 31 da Lei 10.
865/04 ao aproveitamento dos créditos do PIS e da COFINS relativos aos
encargos de depreciação ou amortização incorridos no mês referentes a
edificações e benfeitorias em imóveis executadas/concluídas até 30/04/2004, o
que significa que a partir de 01/08/2004 é vedado o desconto desses créditos.
(...)
III) DACON - ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO
Os encargos de depreciação do ativo imobilizado, considerados na apuração dos
créditos para o PIS e da COFINS para fins de redução dos valores mensais das
referidas contribuições, foram analisados a partir dos DACON retificadores
transmitidos em 14 e 15/09/2009, acompanhados dos arquivos que lhes dão
suporte.
Tendo em conta o grande número de períodos a ser analisados (48 meses) , para
não retardar ainda mais o presente trabalho fiscal, optou-se pelo seguinte critério
de análise:
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000009/2008-58
8
1) Períodos de 02/2004 a 08/2004: os dados foram analisados apenas quanto ao
aspecto jurídico-formal (prescrição), ou seja, não foram aceitos dados novos,
decorrentes das DACON retificadoras, conforme explanado no item 4 - I) ;
2) Períodos de 09/2004 a 12/2005:
Preliminarmente, foram excluídos do ativo imobilizado, considerado pela
contribuinte, os itens relativos aos encargos de depreciação gerados pelos bens
adquiridos antes de 01/05/2004. A vedação ao desconto desses créditos aplica-se
a partir de 31/07/2004 e tem por fundamento as alterações levadas a efeito pelo
art. 31, "caput" e § I o , da Lei n° 10.865/04, melhor explicitadas no art. 6 o da IN
SRF 457/04. Após a exclusão dos referidos encargos da apuração dos créditos da
COFINS, restaram os encargos de depreciação a serem submetidos à análise fiscal
(sob o aspecto material), cujos montantes são indicados a seguir:
(...)
Os encargos de depreciação remanescentes, perfeitamente identificados, foram,
então, analisados. Os critérios que nortearam essa etapa do trabalho fiscal foram
os seguintes:
a) edificações e benfeitorias em imóveis próprios e de terceiros: para fins de
determinação dos encargos de depreciação são aqueles utilizados nas atividades
da contribuinte (administrativas, comerciais ou industriais). O alcance é amplo,
pois a legislação não faz distinção entre atividade-meio e atividade-fim (Lei
10.833/03, art. 3o , inciso VII (COFINS) e art. 15, inciso II (PIS)). Os encargos de
depreciação decorrentes desses bens foram todos aceitos;
b) máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado: os
encargos de depreciação admissíveis, na presente análise (apuração de créditos
da COFINS), são aqueles utilizados direta e inequivocamente no processo
produtivo. Tomando-se a produção de suco como exemplo, foram considerados
os elementos que atuam diretamente sobre a matéria-prima (laranja, p. ex.)
desde seu ingresso na esteira, até a saída ao final do processo (como suco p.ex.) .
Sob esse enfoque restrito (utilização direta) foram analisados os referidos bens,
sendo que foram considerados apenas os encargos de depreciação relativos
àqueles que inequivocamente (de acordo com os dados fornecidos pela
contribuinte) atuassem diretamente no processo produtivo. Cabe destacar que
esta análise é condizente com aquela desenvolvida no item 3, a) , em que foi feita
a distinção entre insumo direto e indireto. Ressalte-se, também, que essa
interpretação está em linha com a legislação que vincula a utilização desses bens
à produção (Lei 10.833/03, art. 3 o , inciso VI (COFINS) e art. 15, inciso II (PIS)). Da
análise realizada, resultaram as glosas dos encargos de depreciação relacionados
no (ANEXO VIII ) . A motivação da glosa pode ser facilmente constatada ao
observar os bens relativos aos encargos glosados, tendo em conta o critério de
análise adotado. A tabela a seguir encerra a análise da depreciação com o
demonstrativo de cálculo dos encargos de depreciação admissíveis: (g.n.)
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000009/2008-58
9
Considerando-se o teor dos excertos supra bem como o fato de que os presentes
autos se referem ao período de julho a setembro de 2004, contata-se que as glosas sob análise
ocorreram nos seguintes termos:
a) período de julho de 2004: reconheceu-se o direito ao desconto de créditos
relativos a encargos de depreciação/amortização incorridos no mês referentes a máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos para utilização na
produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços, sendo que, em relação a
edificações e benfeitorias, todos os créditos foram reconhecidos pela fiscalização (artigo 3o ,
inciso VI, da Lei no 10.833/2003);
b) período de agosto a setembro de 2004: o artigo 31 da Lei 10.865/2004 passou a
vedar, a partir de 01/08/2004, o desconto de créditos relativos à depreciação ou amortização de
bens e direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30/04/2004, razão pela qual se reconheceu
o direito ao desconto de créditos somente para os bens adquiridos a partir de 01/05/2004,
abarcando as máquinas e equipamentos e outros bens do ativo imobilizado utilizados no processo
produtivo e edificações e benfeitorias utilizados nas atividades da empresa, sem distinção.
Assim, em relação ao mês de julho de 2004, o afastamento da restrição do art. 31
da Lei no 10.865/2004 não impactará o presente voto, pois que tal restrição somente passou a ser
aplicada a partir de 01/08/2004.
Para os meses de agosto e setembro de 2004, afastando-se a restrição do art. 31 da
Lei no 10.865/2004, o Recorrente terá direito adicional neste voto em relação aos créditos
apurados com base nos encargos de depreciação de bens adquiridos até 30/04/2004,
relativamente a (i) máquinas, equipamentos e outros bens do ativo imobilizado utilizados no
processo produtivo, observado o alcance das decisões contidas no acórdão no 3201-007.897
(subitens II.3 e II.15 do voto reproduzidos acima), e (ii) edificações e benfeitorias utilizados nas
atividades da empresa, sem restrição quanto a sua utilização no processo produtivo.
Diante do exposto, vota-se, (i) observados os requisitos da lei, (ii) os subitens II.3 e
II.15 do voto condutor do acórdão no 3201-007.897 e (iii) o afastamento da restrição imposta pelo
art. 31 da Lei no 10.865/2004, por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as
glosas, além daquelas já revertidas no mesmo acórdão no 3201-007.897, de créditos apurados
com base nos encargos de depreciação de bens adquiridos até 30/04/2004, referentes ao período
de apuração agosto e setembro de 2004, relativamente a (i) máquinas, equipamentos e demais
bens do ativo imobilizado comprovadamente utilizados no processo produtivo, e (ii) edificações e
benfeitorias utilizadas nas atividades da empresa, sem distinção.
É o voto.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.075 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000009/2008-58
10

Fl. 563
DF CARF MF
Original